Tribunal: TJES
Processo: 0057404-03.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0057404-03.2012.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TRANSPORTADORA ARMANI LTDA
APELADO: LUCIANE RABBERS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Transportadora Armani Ltda-EPP

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (fls. 175/179), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (fls. 208/208-v) que, na presente “
ação de
indenização
” ajuizada por
Luciana Rabbers
, julgou procedentes os pedidos a fim de condenar a requerida

ao pagamento das importâncias de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais) e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à demandante, a título de indenização por danos materiais e morais, respectivamente.

Nas razões recursais (fls. 212/225), sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
houve cerceamento de seu direito de defesa, dada a ausência de manifestação judicial acerca de seu pedido de oitiva, como testemunha, do Sr. Roelof Rabbers, bem como por não ter-lhe sido oportunizada manifestação acerca das declarações prestadas, por meio de Carta Precatória, pela testemunha Sandro Cândido;
(ii)
a testemunha Sandro Cândido possui interesse na demanda, devendo ser contraditada, por ter sido parte na relação negocial;
(iii)
o acidente que resultou na perda da carga transportada constitui hipótese de caso fortuito, a afastar a responsabilidade objetiva do transportador;
(iv)
o fato de estar chovendo no local e na hora do acidente e da pista estar sem sinalização luminosa são aspectos que não estão relacionados à sua vontade e de seu preposto, conforme consta do boletim de acidente de trânsito;
(v)
não responde pela avaria da mercadoria transportada, por não ter o boletim de acidente de trânsito sido conclusivo ao indicar as causas do acidente;
(vi)
a única justificativa da autora para o pedido de indenização por dano moral foi a suposta “perda do cliente”, o que não restou comprovado;
(vii)
no caso de ser mantida a condenação, o
quantum
arbitrado na sentença deve ser signitivamente reduzido, dada a sua excessividade;

e
(viii)
por se tratar de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser computados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Foram ofertadas contrarrazões pela apelada (fls. 228/250), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta

para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Transportadora Armani Ltda-EPP

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de
indenização
” ajuizada por
Luciana Rabbers
, julgou procedentes os pedidos a fim de condenar a requerida

ao pagamento das importâncias de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais) e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à demandante, a título de indenização por danos materiais e morais, respectivamente.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, assim sustenta a apelante:
(i)
houve cerceamento de seu direito de defesa, dada a ausência de manifestação judicial acerca de seu pedido de oitiva, como testemunha, do Sr. Roelof Rabbers, bem como por não ter-lhe sido oportunizada manifestação acerca das declarações prestadas, por meio de Carta Precatória, pela testemunha Sandro Cândido;
(ii)
a testemunha Sandro Cândido possui interesse na ação, devendo ser contraditada, por ter sido parte na relação negocial;
(iii)
o acidente que resultou na perda da carga transportada constitui hipótese de caso fortuito, a afastar a responsabilidade objetiva do transportador;
(iv)
o fato de estar chovendo no local e na hora do acidente e da pista estar sem sinalização luminosa são aspectos que não estão relacionados à sua vontade e de seu preposto, conforme consta do boletim de acidente de trânsito;
(v)
não responde pela avaria da mercadoria transportada, por não ter o boletim de acidente de trânsito sido conclusivo ao indicar as causas do acidente;
(vi)
a única justificativa da autora para o pedido de indenização por dano moral foi a suposta “perda do cliente”, o que não foi comprovado;
(vii)
na hipótese de ser mantida a condenação, o
quantum
arbitrado na sentença deve ser reduzido, dada sua excessividade;

e
(viii)
em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser computados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Logo de saída, verifico que o alegado
cerceamento de defesa
, apesar de nomenclaturado pela apelante como “preliminar”, constitui matéria atinente ao mérito recursal, e assim deve ser enfrentada.

Isso porque, consoante salientado pelo prof. Cândido Rangel Dinamarco (
in
Fundamentos do processo civil moderno, 4ª ed., tomo I, São Paulo, Malheiros, 2001, pp. 262/263), preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeira instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

Alega a apelante, em primeiro plano, que seu direito constitucional à ampla defesa foi cerceado por não ter havido manifestação judicial acerca do pedido de oitiva, como testemunha, do Sr. Roelof Rabbers – cujo parentesco com a autora não foi esclarecido – que teria sido o responsável pela negociação do transporte rodoviário e poderia prestar informações relevantes para o deslinde da controvérsia.

Pois bem, apesar de a oitiva de sobredito indivíduo ter sido requerida, de fato, na contestação (fl. 54) e na petição em que foram especificadas as provas cuja produção era pretendida (fls. 84/85), entendo que a constatada a falta de manifestação judicial a respeito não caracteriza cerceamento do direito de defesa, tal qual alegado nas razões recursais.

Do que observo dos autos, ao indeferir a realização de prova pericial e designar audiência de instrução e julgamento, o juiz determinou que fossem intimadas as partes e “as testemunhas arroladas no prazo legal” (fl. 90) e, aparentemente, passou despercebida do Cartório a singela menção feita à pretendida oitiva de Roelof Rabber no início da petição de fls. 84/85, tendo em vista que na parte final de sobredito petitório foi arrolado como testemunha, tão somente, o Sr. Mateus Sesana (fl. 85).

Diante disso, o Cartório do Juízo de 1º grau providenciou a intimação de Mateus Sesana (arrolado pela requerida) e de Sandro Cândido dos Santos (arrolado pela autora – fls. 87/88), conforme se observa às fls. 93 e 94, sendo o primeiro deles ouvido na audiência realizada no dia 09/12/2016 (fl. 98), ao passo que o segundo veio a prestar seu depoimento em momento posterior, via Carta Precatória.

Apesar de ter comparecido regularmente à assentada, o douto advogado da requerida nada alegou em relação à ausência de intimação de Roelof Rabber e, a meu ver, este seria o momento adequado para fazê-lo, uma vez que o juiz determinou que se aguardasse o retorno da Carta Precatória expedida para oitiva de Sandro Cândido dos Santos e, em seguida, a intimação das partes para alegações finais escritas (fl. 98).

Dest'arte, ainda que não fosse agravável (CPC/2015, art. 1.015) a decisão que determinou o encerramento da fase instrutória do processo após a devolução da Carta Precatória, sem que houvesse a intimação do Sr. Roelof Rabber, cabia ao douto advogado alegar naquela ocasião – ou em seguida, por meio de simples petição – o vício decorrente da falta de intimação da testemunha pretendida, e não deixar para fazê-lo, tão somente, após a superveniência da sentença desfavorável.

Como se sabe, a jurisprudência pátria inadmite a chamada “nulidade de algibeira”, que se caracteriza quando a parte espera o momento que lhe pareça mais oportuno para alegar a nulidade.

Ainda que não vislumbre má-fé ou ardil da parte, sabe-se que a arguição tardia de mácula – na espécie, a falta de intimação de testemunha arrolada – só após findar-se a fase instrutória, configura, em tese, a chamada nulidade de algibeira, que constitui manobra processual repelida pelos tribunais.

Apenas para ilustrar: “
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.020.698/RJ, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/09/2022, DJe de 04/10/2022).

Um segundo fator me leva a rechaçar a tese recursal, a saber, o pouco proveito que presumidamente se extrairia com o depoimento da testemunha pretendida pela apelante. Explico.

De acordo com a apelante, o Sr. Roelof Rabber que, pela identidade do sobrenome, possui algum parentesco com a demandante, teria sido o responsável pela negociação do transporte rodoviário e poderia prestar importantes informações ao Juízo.

Ocorre que as informações supostamente relevantes estariam, a bem da verdade, relacionadas à contratação da apelante para realizar o transporte rodoviário da carga de abóboras, o que não é controvertido no caso concreto.

É desimportante para o deslinde da controvérsia as condições nas quais a apelante foi contratada para o serviço, tendo em vista que o transportador responde objetivamente pelas avarias sofridas pelas coisas que transportar, como melhor veremos adiante, daí porque não vislumbro prejuízo algum na ausência de depoimento do suposto responsável pela contratação do transporte rodoviário da carga que, como já dito, em momento algum foi negada pela apelante.

A segunda mácula reside, de acordo com as razões recursais, na prolação de sentença sem que fosse oportunizada manifestação acerca das declarações prestadas, por meio de Carta Precatória, pela testemunha Sandro Cândido.

Do que se observa dos autos, o depoimento da testemunha foi prestado, via Carta Precatória, perante a Comarca de Goiânia/GO, sem a presença das partes e de seus advogados e encaminhado ao juízo de origem (Linhares/ES) por meio de mídia digital (fls. 166/167), com o recebimento do código de acesso em 12/12/2019 (fl. 174), seguindo-se da prolação de sentença (fls. 175/179).

A rigor, seria recomendável a intimação das partes acerca do depoimento da testemunha, por ter sido prestado perante o Juízo Deprecado, sem que qualquer delas estivesse presente ou representada por advogado; entretanto, considero inexistir vício que justifique a nulificação da sentença, por não se caracterizar prejuízo relevante às partes, haja vista que o juiz mencionou breve trecho do depoimento (fl. 176) que, em última análise, foi de pouca relevância para o deslinde da controvérsia, por convergir, no tocante ao local do acidente, ao que já constava do boletim de acidente de trânsito.

De acordo com o parágrafo único do art. 283 do CPC/2015, “
Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte
”, o que entendo perfeitamente aplicável ao caso concreto, já que a irresignação da requerida, em relação às condições climáticas do dia do acidente, visibilidade do local e outros fatores que, em sua ótica, resultaram na ocorrência de caso fortuito, puderam ser submetidas ao crivo do Órgão
ad quem
pela via recursal.

De igual forma, não assiste razão à apelante ao sustentar a necessidade de a testemunha ser contraditada, por se tratar de pessoa que participou da negociação do transporte rodoviário da carga e, via reflexa, teria interesse na causa.

Como acima dito, embora tenha sido transcrito pelo juiz sentenciante um breve trecho do depoimento prestado por sobredita testemunha, salta aos olhos que este não foi determinante para a procedência dos pedidos, uma vez que por outros elementos constantes dos autos concluiu o Juízo de 1º grau pela inocorrência de caso fortuito ou força maior, tal qual alegado na defesa, assim como as circunstâncias que permearam a contratação do transporte rodoviário são irrelevantes para fins de responsabilização (ou não) do transportador.

Superadas as questões processuais que, reitero, foram inadequadamente expostas pela apelante sob a roupagem de “preliminar”, passo a incursionar no conteúdo meritório que versa sobre a
responsabilidade do transportador
. Vejamos.

É incontroverso que a demandante – produtora rural residente no Estado do Paraná – promoveu a contratação da apelante para realizar o transporte de 31.500kg de abóbora à compradora
Frifrul – Friburgo Frutas Ltda
. (fl. 24), situada no Ceasa, em Cariacica, que realizaria o pagamento no ato do recebimento da mercadoria.

No entanto, o transporte e entrega da mercadoria ao comprador não se aperfeiçoou diante de um acidente ocorrido em 08/01/2012, por volta das 07h30min, no município de Três Rios/RJ, que resultou na perda total da carga transportada, conforme se infere das fotografias anexadas (fl. 35) e do boletim de acidente de trânsito lavrado (fls. 27/33), o que, de acordo com a apelante, constitui hipótese de
caso fortuito
e afasta a sua responsabilidade civil enquanto transportadora da carga.

De acordo com o Código Civil, no contrato de transporte o transportador assume uma
obrigação de resultado
, de modo que se incumbe de proceder o translado em segurança das mercadorias ao destino convencionado, isto é, o transportador assume um
deve
r de incolumidade
, que o obriga a responder de forma objetiva por eventual dano causado:

Art. 749
. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.

Art. 750
. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

Além disso, vejamos o que estabelece a Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiro e mediante remuneração:

Art. 7º
. Com a emissão do contrato ou conhecimento de transporte, a ETC e o TAC assumem perante o contratante a responsabilidade:

I
- pela execução dos serviços de transporte de cargas, por conta própria ou de terceiros, do local em que as receber até a sua entrega no destino;

II
- pelos prejuízos resultantes de perda, danos ou avarias às cargas sob sua custódia, assim como pelos decorrentes de atraso em sua entrega, quando houver prazo pactuado.

Portanto, o transportador responde objetivamente pelas avarias sofridas pelas coisas que transportar, isto é, independentemente da aferição de dolo ou culpa do condutor, pois decorre dos riscos inerentes à atividade comercial desenvolvida.

As exceções à regra estão descritas no art. 12 da Lei nº 11.442/2007:

Art. 12
. Os transportadores e seus subcontratados somente serão liberados de sua responsabilidade em razão de:

I
- ato ou fato imputável ao expedidor ou ao destinatário da carga;

II
- inadequação da embalagem, quando imputável ao expedidor da carga;

III
- vício próprio ou oculto da carga;

IV
- manuseio, embarque, estiva ou descarga executados diretamente pelo expedidor, destinatário ou consignatário da carga ou, ainda, pelos seus agentes ou prepostos;

V
- força maior ou caso fortuito;

VI
- contratação de seguro pelo contratante do serviço de transporte, na forma do inciso I do art. 13 desta Lei.

In casu
, a apelante erige, como causa excludente de sua responsabilidade, a ocorrência de
caso fortuito
, sob o argumento de que o acidente não poderia ter sido evitado por seu preposto, haja vista que a reunião de certos elementos – “
a fase do dia era o am
a
nhecer, a condi
ção

meteorológica era de cruva, a pista
encontrava-se mo
l
hada e não havia sinaliza
ção luminosa
” – configuraria “
evento que está alheio a vontade e o comportamento das partes
” (fl. 216).

Discordo, respeitosamente, da argumentação recursal, na medida em que o boletim de acidente de trânsito não noticia circunstâncias com as quais os motoristas encarregados do transporte de cargas não esteja acostumado, tais como estado “regular” de conservação da pista, condução do veículo “ao amanhecer” e pista “molhada” (fl. 27), não havendo que se falar em ocorrência de força maior ou de caso fortuito.

Como dito anteriormente, a responsabilidade do transportador independe da aferição de dolo ou culpa do condutor, por decorrer dos riscos inerentes à atividade comercial desenvolvida, de modo que o tombamento do caminhão na pista – ainda que tenha ocorrido em virtude de um “desnível, um ressalto muito alto” na pista, conforme relatado pelo motorista do caminhão, Mateus Sesasa, ao prestar depoimento na condição de informante (fl. 99),
não constitui fortuito externo
, cabendo ao transportador arcar com os danos decorrentes da perda da carga.

Vejamos como decidiu este Órgão Julgador ao examinar a mesma matéria – responsabilidade civil do transportador:

“(...) 1 -
O contrato de transporte é um contrato de resultado, incumbindo ao transportador levar a mercadoria até seu lugar de destino em segurança
.

2 -
Emitido o conhecimento de transporte a responsabilidade do transportador é objetiva por perda, dano ou avaria na carga, salvo ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade, o que não restou demonstrado nos autos
.

3 - Independente do fato do contêiner se encontrar com o lacre intacto, a Requerida (Ômega Transportes), ao preencher os documentos de transporte sem fazer constar qualquer avaria ou diferença de pesagem da carga, assumiu a responsabilidade por sua entrega.

4 - A indenização securitária deve ser atualizada monetariamente a partir do seu efetivo pagamento, momento em que Seguradora sub-roga-se no direito de cobrar o causador do dano.

5 - Recurso da Requerida desprovido, com fixação de honorários recursais e recurso da Autora provido para alterar o termo inicial de incidência da correção monetária.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0001110-52.2008.8.08.0035, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 14/02/2022, DJe de 22/03/2022)

“(...) 1. De um lado,
cabe ao transportador entregar a coisa até o destino dentro do prazo previsto ou ajustado, tomando todos os cuidados necessários para mantê-la em bom estado, respondendo de forma objetiva por qualquer dano, perda, extravio, entre outros. Trata-se da cláusula de incolumidade disposta no art. 739 do Código Civil, que obriga a empresa de transporte a garantir a entrega das pessoas e coisas de forma intacta
. Ainda nos termos do art. 750 do Código Civil, a responsabilidade pelo transporte de coisas se limita ao valor declarado da mercadoria pelo remetente, começa no momento em que ele recebe a coisa e termina quando entregue ao destinatário.

2. Por outro lado, o remetente possui o direito de ser indenizado em caso de furto, perda ou qualquer avaria que venha a surgir no objeto transportado, desde que a causa não tenha se dado por caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, cabendo ao transportador a prova das excludentes de responsabilidade.

3. In casu, como a transportadora recorrida recebeu o equipamento para o transporte, sem fazer nenhuma ressalva, presume-se que este se encontrava sem dano ou avaria, não havendo que se falar em ausência de responsabilidade pela não verificação por estar adequadamente embalado.

4. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0019827-38.2014.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 18/10/2021, DJe 26/10/2021)

E ainda, de acordo com outros egrégios tribunais:

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE CARGA. ACIDENTE. PERDA DA MERCADORIA. DESVIO DE ANIMAL NA PISTA. ESTADO DE NECESSIDADE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR O DANO.

I. De acordo com o artigo 749 do Código Civil,
a transportadora de carga assume obrigação de resultado que só pode ser elidida por alguma excludente de responsabilidade
.

II. Em face da natureza objetiva da responsabilidade do transportador,
uma vez não entregue a coisa na forma contratada, o dever de reparação independe da existência de culpa e só pode ser elidido em face de alguma excludente de responsabilidade
, consoante se depreende do artigo 12 da Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração.

III. A transportadora cujo motorista, ante a presença de animal na rodovia, desvia o veículo para evitar o choque e acaba danificando ou perdendo a carga transportada, responde civilmente pelos danos provocados àquele que a contratou.

IV. Segundo a inteligência dos artigos 188, inciso II, 929 e 930 do Código Civil, o estado de necessidade ou o fato de terceiro, conquanto retirem o caráter ilícito da conduta, não eximem o agente de reparar o dano diretamente provocado, sem prejuízo do direito de regresso contra o autor da situação de perigo.

V. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJDFT, 4ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0040034-91.2013.8.07.0001, rel. Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 20/08/2014, DJe 03/09/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO REGRESSIVA. PERDA TOTAL DE CARGA TRANSPORTADA. TOMBAMENTO DE CAMINHÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA.

1.
É objetiva a
responsabilidade
do
transportador
que assume uma obrigação de resultado, incumbindo-lhe o traslado em segurança das mercadorias ao destino convencionado, nos termos dos artigos 730 e 749 do Código Civil
.

2. Restaram incontroversos a contratação do
transporte
e a ocorrência do
acidente
de trânsito, bem como o nexo causal entre o sinistro e a perda total da
carga
.

3. É cediço que em relação à culpa exclusiva de terceiro capaz de afastar o nexo de causalidade entre os danos e a atividade de
transporte
, apenas aqueles fatos que constituem fortuito externo são capazes de afastar o dever de indenizar, por serem inevitáveis e sem qualquer conexão com a atividade de
transporte
desenvolvida ou com os riscos dela advindos. Portanto,
o
acidente
de trânsito, consubstanciado em
tombamento
do caminhão em virtude de barro na pista ou de pista molhada, não constitui fortuito externo à atividade da empresa
transportadora
.

4. Sentença de improcedência reformada. Sucumbência invertida. Apelação provida”.

(TJRS, Décima Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 70080493893, rel. Des. Cláudia Maria Hardt, julgado em 21/11/2019, DJe 26/11/2019)

Portanto, são considerados
eventos externos
, nos quais se enquadram as hipóteses de caso fortuito ou força maior, somente os que estiverem fora do risco do negócio, isto é,
algo desconexo do contrato de transporte
, o que não se verifica com os acidentes de trânsito que, a despeito da dinâmica e condições asfálticas, climáticas etc., ocorrem cotidianamente nas vias terrestres e são totalmente previsíveis na atividade empresarial desenvolvida pela apelante.

Diante disso, não merece reparos a sentença no que diz respeito ao dever da transportadora de indenizar os danos materiais sofridos pela demandante, no valor correspondente à carga perdida (R$ 25.200,00).

Por outro lado, assiste razão à apelante em relação aos danos morais.

De fato, não vinga o pedido indenizatório, na medida em que o incidente ocorrido com a demandante não é caracterizador de dano moral, por não ter atingido a dignidade da pessoa humana ou abalado qualquer outro atributo da personalidade, seja a imagem, o bom nome, a honra etc.

Da atenta leitura da petição inicial, verifico o prejuízo alegado pela parte autora, a supedanear o pedido de indenização por danos morais, corresponde à “perda da cliente”, haja vista que a compradora
Frifrul
não mais teria adquirido seus produtos seus após o episódio que resultou na ausência de entrega das mercadorias, o que, além de incomprovado, não é suficiente à procedência do pleito indenizatório.

Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “
a
verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral.
O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante
(...)”
1
.

Partindo dessa premissa, qual seja, de que a ofensa à esfera da dignidade da pessoa deve ser
relevante
, ainda que praticado pelo ofensor um ato desconforme o ordenamento jurídico, considero que o reconhecido direito ao ressarcimento pela perda da carga (dano material), diante da responsabilidade objetiva do transportador, por si só não enseja reparação por dano moral, por estarem ausentes os requisitos à configuração do dever de indenizar.

Na sequência, insurge-se a apelante contra o fixação, como termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos materiais, da data do vencimento da obrigação, para tanto alegando que deve corresponder à
data da citação
, por se tratar de responsabilidade contratual.

Mais uma vez tem razão a apelante, por ter o colendo Superior Tribunal de Justiça firmado orientação de que “
Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação
, a teor do art. 405 do Código Civil
” (STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.728.068/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 05/06/2018, DJe de 08/06/2018), o que se compatibiliza com a hipótese em análise, em que a condenação da apelante decorre da responsabilidade
contratualmente
assumida de realizar o transporte de produtos da demandante até o endereço da empresa adquirente.

Diante do desfecho que proponho, impõe-se o
redimensionamento dos ônus sucumbenciais
, por se caracterizar a sucumbência recíproca entre as partes.

Como se sabe, o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil veicula a
regra geral
, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite
regra de caráter ex
cep
cional
, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Dessa forma, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério.

Quero com isso afirmar que, sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, descabe fixá-la sobre o valor da causa, tal qual determinado na sentença.

A prevalecer a orientação que proponho, deve ser mantida a condenação da apelante ao pagamento da verba devida ao advogado da apelada e o percentual (10%) deve incidir sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o
valor da indenização por danos materiais
(R$ 25.200,00), ao passo que a base de cálculo da verba devida pela apelada (10%) deve ser, de igual forma, o proveito econômico obtido pela apelante, que corresponde à
indenização por danos morais
(R$ 20.000,00), cuja condenação estou a afastar.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível e lhe dou
parcial
provimento
a fim de:
(i)
julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral;
(ii)
determinar que os juros moratórios sobre a indenização por dano material incidam a partir da data da citação; e
(iii)
redimensionar os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra, ficando mantida a sentença quanto ao restante.

É como voto!

1
STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp nº 1.269.246/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014)

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– CONTRATO DE TRANSPORTE – ALEGADO CERCEAMENTO
DO DIREITO
DE DEFESA – VÍCIOS NÃO DESCORTINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR – ART
IGOS
749 E 750 DO CÓDIGO CIVIL E
ART.
7º DA LEI N. 11.442/2007 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TOMBAMENTO DO CAMINHÃO E PERDA TOTAL DA CARGA – INORRÊNCIA DE CASO FORTUITO – PRECEDENTES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS RATIFICADA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – INOCORRÊNCIA DE OFENSA RELEVANTE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONA
D
O
S
– BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDOS PELAS PARTES – APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDA E
PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Apesar de ter comparecido regularmente à assentada, o douto advogado da requerida nada alegou em relação à ausência de intimação de Roelof Rabber e este seria o momento adequado para fazê-lo, uma vez que o juiz determinou que se aguardasse o retorno da Carta Precatória expedida para oitiva de Sandro Cândido dos Santos e, em seguida, a intimação das partes para alegações finais escritas.

2)
Ainda que não vislumbre má-fé ou ardil da parte, sabe-se que a arguição tardia de mácula – na espécie, a falta de intimação de testemunha arrolada – só após findar-se a fase instrutória, configura, em tese, a chamada nulidade de algibeira, que constitui manobra processual repelida pelos tribunais.

3)
É desimportante para o deslinde da controvérsia as condições nas quais a apelante foi contratada para o serviço, haja vista que o transportador responde objetivamente pelas avarias sofridas pelas coisas que transportar, daí porque não se vislumbra prejuízo algum na ausência de depoimento do suposto responsável pela contratação do transporte rodoviário da carga, que em momento algum foi negada pela apelante.

4
)
Seria recomendável a intimação das partes acerca do depoimento da testemunha, por ter sido prestado perante o Juízo Deprecado, sem que qualquer delas estivesse presente ou representada por advogado; entretanto, inexiste vício que justifique a nulificação da sentença, por não se caracterizar prejuízo relevante às partes, haja vista que o juiz mencionou breve trecho do depoimento que, em última análise, foi de pouca relevância para o deslinde da controvérsia, por convergir, no tocante ao local do acidente, ao que já constava do boletim de acidente de trânsito.

5)
De acordo com o parágrafo único do art. 283 do CPC/2015, “Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte”, o que é aplicável ao caso concreto, já que a irresignação da requerida, em relação às condições climáticas do dia do acidente, visibilidade do local e outros fatores que, em sua ótica, resultaram na ocorrência de caso fortuito, puderam ser submetidas ao crivo do Órgão ad quem pela via recursal.

6)
Embora tenha sido transcrito pelo magistrado sentenciante um breve trecho do depoimento prestado por sobredita testemunha, salta aos olhos que este não foi determinante para a procedência dos pedidos, uma vez que por outros elementos constantes dos autos concluiu o Juízo de 1º grau pela inocorrência de caso fortuito ou força maior, tal qual alegado na defesa, assim como as circunstâncias que permearam a contratação do transporte rodoviário são irrelevantes para fins de responsabilização (ou não) do transportador.

7)
De acordo com o Código Civil, no contrato de transporte o transportador assume uma obrigação de resultado, de modo que se incumbe de proceder o translado em segurança das mercadorias ao destino convencionado, isto é, o transportador assume um dever de incolumidade, que o obriga a responder de forma objetiva por eventual dano causado.

8)
O transportador responde objetivamente pelas avarias sofridas pelas coisas que transportar, isto é, independentemente da aferição de dolo ou culpa do condutor, pois decorre dos riscos inerentes à atividade comercial desenvolvida.

9)
São considerados eventos externos, nos quais se enquadram as hipóteses de caso fortuito ou força maior, somente os que estiverem fora do risco do negócio, isto é, algo desconexo do contrato de transporte, o que não se verifica com os acidentes de trânsito que, a despeito da dinâmica e condições asfálticas, climáticas etc., ocorrem cotidianamente nas vias terrestres e são totalmente previsíveis na atividade empresarial desenvolvida pela apelante.

10)
O prejuízo alegado pela parte autora, a supedanear o pedido de indenização por danos morais, corresponde à perda da cliente, haja vista que a compradora Frifrul não mais teria adquirido seus produtos seus após o episódio que resultou na ausência de entrega das mercadorias, o que, além de incomprovado, não é suficiente à procedência do pleito indenizatório.

11)
Partindo da premissa de que a ofensa à esfera da dignidade da pessoa deve ser relevante, ainda que praticado pelo ofensor um ato desconforme o ordenamento jurídico, o reconhecido direito ao ressarcimento pela perda da carga (dano material), diante da responsabilidade objetiva do transportador, por si só não enseja reparação por dano moral, por estarem ausentes os requisitos à configuração do dever de indenizar.

12)
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que “Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil” (STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.728.068/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 05/06/2018, DJe de 08/06/2018), o que se compatibiliza com a hipótese em análise, em que a condenação da apelante decorre da responsabilidade contratualmente assumida de realizar o transporte de produtos da demandante até o endereço da empresa adquirente.

13)
Deve ser mantida a condenação da apelante ao pagamento da verba devida ao advogado da apelada e o percentual (10%) deve incidir sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor da indenização por danos materiais (R$ 25.200,00), ao passo que a base de cálculo da verba devida pela apelada (10%) deve ser, de igual forma, o proveito econômico obtido pela apelante, que corresponde à indenização por danos morais (R$ 20.000,00), cuja condenação foi afastada.

14)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar parcial provimento à apelação cível
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.